Tribunal: TJDFT
Processo: 0746698-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0746698-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SAULO TEIXEIRA DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA com pedido LIMINAR, impetrado por SAULO TEIXEIRA DOS SANTOS, em face da Sra. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, em que se busca a concessão de provimento judicial para assegurar a redução de carga horária pleiteada, nos termos do previsto no § 2o, do artigo 9o da Lei Distrital n. 5.105/2013. Narra o impetrante, em síntese: i) que participou do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para as carreiras de Magistério Público e Assistência à Educação (Edital no 31, de 30 de junho de 2022) promovido pelo Instituto Quadrix; ii) que obteve aprovação e alcançou a 10a posição na sua área; iii) que foi nomeado no DODF no 187, de 30 de setembro de 2024, e tomou posse em 21 de outubro de 2024, com exercício na mesma data, com jornada de 40 horas semanais, junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF; iv) que já exerce, desde 10/11/2014, o cargo de Pesquisador-Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, com jornada de 40 horas semanais, em regime de teletrabalho integral; v) que a Secretaria de Educação concluiu pela LICITUDE da acumulação de cargos, por se enquadrarem nas exceções contidas nos incisos XVI e XVII do artigo 37 da Constituição Federal; vi) que ao buscar informações sobre os trâmites para sua efetivação no cargo, deparou-se com a notificação de que a carga horária para a posse seria fixada – exclusivamente – em 40 horas semanais, recusando-se a Secretaria competente a ajustar tal carga horária para os novos servidores aprovados, sob o argumento de não promover a redução. Afirma o impetrante que a recusa da Secretaria de Educação seria arbitrária, pois violaria o princípio da isonomia, visto que servidores já efetivados, aprovados no mesmo concurso e para o mesmo cargo possuíram a prerrogativa de reajustar suas jornadas administrativamente, sem qualquer ressalva, ao passo que ao impetrante restou negada tal possibilidade. Sustenta que os candidatos nomeados antes e depois do impetrante reajustaram sua carga horária para 20 horas, sem nenhum obstáculo, enquanto ao impetrante restou indeferido pleito equivalente, causando, no mínimo, nulidade na motivação administrativa de indeferimento ao seu pleito administrativo de redução de jornada. Afirma ser “...imprescindível a intervenção deste Douto Juízo para corrigir as ilegalidades perpetradas, assegurando ao Impetrante o respeito aos princípios da isonomia, ampla acessibilidade aos cargos públicos, razoabilidade e a observância dos preceitos fundamentais que regem o devido processo legal administrativo, permitindo uma análise mais aprofundada e justa sobre sua situação”. Tece considerações acerca da não taxatividade do RE 632.853 (Tema 485) do STF e da aplicabilidade dos precedentes do STJ, ao argumento de que a intervenção do Poder Judiciário se faz necessária na hipótese para afastar ilegalidade perpetrada pela Administração Pública. Pede, a concessão do pedido liminar, em caráter de urgência, para determinar a suspensão do ato administrativo que indeferiu a redução de carga horária pleiteada, e, no mérito, e seja concedida a segurança, no sentido de reconhecer a ilegalidade perpetrada pela autoridade coatora, anulando assim, o ato que ofende à legislação vigente, aos princípios norteadores da administração pública e à jurisprudência, reconhecendo, definitivamente, o direito à redução da carga horária ao impetrante. Preparo recolhido, ID’s. 66046181 e 66046179. É o relato do necessário. Decido O Mandado de Segurança destina-se a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, c/c a Lei no 12.016/2009. Nos termos do artigo 1o, da Lei 12.016/2009: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Entende-se por direito líquido aquele que decorre de fatos incontroversos, comprováveis de plano, e apto a ser exercido no momento da impetração do mandamus, ou seja, a inicial do Mandado de Segurança deve vir acompanhada de prova suficiente ao convencimento do Julgador. Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 26a Edição, págs. 36/38, assim define direito líquido e certo: "Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. [...] As provas tendentes a demonstrar a liquidez e certeza do direito podem ser de todas as modalidades admitidas em lei, desde que acompanhem a inicial, salvo no caso de documento em poder do impetrado (art. 6o, parágrafo único) ou superveniente às informações. [...] O que se exige é prova pré-constituída das situações e fatos que embasam o direito invocado pelo impetrante". Na forma da jurisprudência do STJ, "o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus" (STJ, RMS 45.989/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/04/2015). No mesmo sentido: AgInt no MS 20.315/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 11/06/2021; MS 21.298/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/10/2018; MS 19.000/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/04/2021. Portanto, o Mandado de Segurança tem como pressupostos o direito líquido e certo do impetrante e a ilegalidade ou abuso de poder do ato impugnado. Ainda, nos termos da Lei 12.016/2009, a liminar poderá ser concedida quando a demonstrada, mediante prova pré-constituída, a violação do direito líquido e certo do impetrante e estiverem satisfeitos os requisitos (artigo 7o, inciso III) do relevante fundamento (fumus boni juris) e do risco de ineficácia da medida (periculum in mora). Feitas essas considerações iniciais, verifica-se, desde já, que a presente demanda, quanto ao meritum causae, cinge-se a averiguar se o impetrante teria direito líquido e certo de redução de sua jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas para 20 (vinte) horas, junto à Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal. O impetrante restou aprovado no Concurso para o cargo de Professor de Educação Básica – Administração, destinado ao provimento de vagas e à formação de cadastro de reserva para as carreiras de Magistério Público e Assistência à Educação e, por já exercer o cargo de Pesquisador-Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, com jornada de 40 horas semanais, em regime de teletrabalho integral, requereu administrativamente a redução da carga horária de 40 (quarenta) horas semanais para 20 (vinte) horas semanais, de forma a possibilitar a posse no cargo mencionado. O pedido foi indeferido administrativamente ao argumento de que a “...concessão da redução de carga horária é condicionada ao interesse e à necessidade da Administração, conforme prevê o art. 9o da Portaria 259, de 15/10/2013, publicada no DODF no 216, de 16/10/2013”. A decisão de indeferimento ressaltou que a “...Secretaria vivencia uma realidade de redução das turmas para atuação de 20 horas semanais;”. Em recurso administrativo, o pedido foi novamente indeferido pelos mesmos argumentos. Pois bem. A Lei Distrital que trata da Carreira de Magistério prevê a possibilidade de que a carga horária de trabalho do servidor da referida carreira seja de 20 (vinte) horas semanais em um turno ou de 40 (quarenta) horas semanais em dois turnos (art. 9o, incisos I e II, da Lei Distrital no 5.105/2013). A mencionada Lei também prevê a possibilidade de redução da carga horária semanal de quarenta para vinte horas semanais, mediante solicitação do servidor, observada a regulamentação da Secretaria de Estado de Educação (art. 9o, § 2o, da Lei Distrital no 5.105/2013 e arts. 6o a 9o da Portaria no 259/2013 da Secretaria de Estado de Educação). Analisando o teor das normas extrai-se que concessão da redução de carga horária fica condicionada ao cumprimento das disposições previstas na norma, bem como respeitado o interesse e a necessidade da Administração, ou seja, trata-se de Ato Discricionário da Administração Pública. Logo, em princípio, não pode o Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, sob pena de ofender o princípio constitucional da separação de poderes. Nesse sentido já se manifestou este eg. TJDFT e o col. STJ: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO PARA OS CARGOS DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO PÚBLICO. EDITAL No 31/2022-SEE/DF. ARPOVAÇÃO DE CANDIDATO EM CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - "DIREITO". PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO PARA ACUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Em que pese o requerimento de redução de carga horária, ora vergastado pelo impetrante, tenha sido indeferido expressamente pela Subsecretária de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Educação, a pretensão mandamental abrange, diante da aprovação do impetrante em concurso público, o pedido de posse no cargo, atribuição que o Governador do Distrito Federal, por delegação, concedeu às autoridades máximas dos órgãos da Administração do Distrito Federal no âmbito de sua estrutura hierárquica (Decreto no 39.133/2018, art. 1o, inciso I). Dessa maneira, observando-se que a pretensão mandamental aviada compreende pedido de posse no cargo público, é admissível a impetração do mandamus contra a Secretária de Estado de Educação, nos termos da jurisprudência de ambas as Câmaras Cíveis deste Tribunal. 2. A Lei Distrital no 5.105/2013, que reestruturou a carreira do Magistério Público do Distrito Federal, contemplou a possibilidade de que a carga horária de trabalho do servidor da referida carreira seja de 20 (vinte) horas semanais em um turno ou de 40 (quarenta) horas semanais em dois turnos (art. 9o, incisos I e II, da Lei Distrital no 5.105/2013). Além disso, a referida lei menciona a possibilidade de redução da carga horária semanal de quarenta para vinte horas semanais, mediante solicitação do servidor, observada a regulamentação da Secretaria de Estado de Educação (art. 9o, § 2o, da Lei Distrital no 5.105/2013 e arts. 6o a 9o da Portaria no 259/2013 da Secretaria de Estado de Educação). 3. A despeito da legislação aplicável, a jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a pretensão de reduzir a jornada de trabalho de professor está sujeita ao poder discricionário da Administração Pública. Na espécie, o instrumento convocatório do concurso público conteve previsão expressa de que a jornada de trabalho prevista para o cargo vindicado é de 40 (quarenta) horas semanais, bem como houve inequívoca orientação da Secretaria de Estado de Educação aos candidatos aprovados no certame de que não seria autorizada a redução de carga horária em virtude das nomeações, com o intuito de não desfalcar o serviço público educacional prestado diante da carência verificada nos quadros de servidores para atendimento às demandas das unidades escolares. A referida quadra fática permite concluir pela ausência de direito subjetivo do impetrante à posse no cargo com carga horária reduzida, pois não compete ao Poder Judiciário substituir os critérios e políticas eleitas pelo administrador público para, no âmbito dos concursos públicos vindouros, possibilitar a supressão das carências que se afiguram como fato notório na prestação do serviço público de educação no âmbito distrital. 4. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. Segurança denegada. (Acórdão 1830730, 07016390620248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/3/2024, publicado no DJE: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS PÚBLICOS. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS EVIDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. DISCRICIONARIEDADE DO ADMINISTRADOR PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Alegação de inadequação da via eleita guarda relação com interesse de agir, condição da ação, no caso, mandamental. Pela Teoria da Asserção, condições da ação são examinadas à luz dos fatos narrados na inicial. Cognição profunda sobre as alegações contidas na petição inicial é matéria de mérito. Direito líquido e certo deve vir expresso na norma legal, trazendo em si todas as condições e possibilidades de aplicação imediata ao impetrante. Seu alcance e seu exercício exigem delimitação, repelindo-se, pois, dependência de situações e fatos ainda indeterminados. Essa é a razão por que, no mandado de segurança, veda-se dilação probatória, que, se adotada, desvirtuaria a natureza e o escopo do mandamus. No caso vertente, a alegação de direito líquido e certo da apelante pode ser aferida do cotejo entre a situação fática narrada, qual seja, impedimento de início de exercício em cargo de professor da rede pública do Distrito Federal, e o artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal, bem como o art. 46 da Lei Complementar distrital 840/2011. Não há necessidade de dilação probatória para tanto: indene, portanto, o interesse de agir na impetração do presente mandado de segurança. Preliminar rejeitada. 2. Segundo o art. 37, inciso XVI, CRFB/88, são requisitos para acumulação remunerada de cargos públicos: a) compatibilidade de horários; b) exercício cumulativo de dois cargos de professor; ou de um cargo de professor com outro técnico/científico; ou de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Na hipótese, incompatibilidade de horários definida, inviável acumulação do cargo de soldado da Polícia Militar com o de professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal. 3. Inviável o reconhecimento à impetrante-apelante do direito subjetivo a redução da jornada de trabalho de quarenta para vinte horas semanais, referente ao cargo que pretende acumular. Redução de jornada se encontra na esfera de discricionariedade da Administração, ou seja, deferimento de redução de jornada se submete a critérios de oportunidade e conveniência; não cabe ao Judiciário investir-se nas atribuições do administrador público neste particular, atuação que deve se restringir ao controle da legalidade do ato em caso de evidente arbitrariedade. Tal não restou demonstrado pela apelante-impetrante. Ao contrário: a Diretoria de Gestão dos Servidores Efetivos e Temporários apontou "inexistência de carências de 20 (vinte horas) para o componente curricular Atividades, no âmbito dessa Secretaria de Estado de Educação", ressaltando que situação ora vivenciada pelo órgão público é de "redução das turmas no turno noturno como um todo, resultando em professores excedentes a cada ano que passa, nesse turno. Ainda, com a carga horária de 20 horas/semanais, há profissionais excedentes fora de unidade escolar e que atuam em unidades escolares, como apoio à Direção ou, se em regência, com carga horária residual". 4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. (Acórdão 1334901, 07072164720208070018, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1. Caso em que a recorrente impetrou mandado de segurança contra ato administrativo, consistente no indeferimento do seu pleito para tomar posse no cargo de Coordenador Pedagógico, após regular aprovação e nomeação no concurso público regido pelo Edital SEPLAG n. 01/2010. O TJBA denegou a segurança ao fundamento de que o alegado direito líquido e certo não ficou demonstrado, diante da ausência de prova de que a impetrante diminuiu a carga horária no cargo estadual que ocupa, nem de que eventual pedido seria deferido. 2. O cargo já ocupado possui carga horária semanal de 40 horas, e a função pretendida também tem carga semanal exclusiva de 40 horas, levando à conclusão de que, pelo menos quanto a esse último, não há como haver redução de jornada. Também não se sabe se haveria impedimento legal de redução, quanto ao primeiro, ou mesmo se haveria sobreposição de jornadas. Dessa forma, como bem pontuou o Ministério Público Federal, mostra-se impossível permitir a posse de aprovado, quando já se sabe, de antemão, que as cargas horárias dos cargos que se quer acumular são incompatíveis e a mera declaração da impetrante comprometendo-se a reduzir sua carga horária, acaso venha a tomar posse, não se encontra apta a revelar a presença de direito líquido e certo. 4. Por fim, consoante jurisprudência do STJ, o pedido de redução de carga horária de servidores está afeto à discricionariedade da Administração Pública. Precedente. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS 58.761/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019) Assim, no caso dos autos, entendo por ausente a plausibilidade do direito, porquanto a avaliação de alteração da carga horária para compatibilização de cargos tem certa carga de autonomia da autoridade, não se vislumbrando, ab initio, nenhuma ilegalidade no ato impugnado, devendo a questão ser resolvida no mérito, quando será apreciada a legalidade à luz do Princípio dos Motivos Determinantes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade impetrada, a fim de que preste as informações pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009), e dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal para que, querendo, ingresse no feito (art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009). Após, dê-vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio de sua Procuradoria de Justiça, para que se manifeste sobre o presente mandado de segurança (art. 12 da Lei no 12.016/2009). Publique-se. Intime-se. Concluídas tais providências, façam os autos conclusos, observando-se a prioridade legal do julgamento (art. 7o, § 4o, da Lei no 12.016/2009). Brasília, 8 de novembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital